Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703501-98.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CASTRO SANTIAGO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, CARLOS ALBERTO CASTRO SANTIAGO D E S P A C H O Intimem-se os réus para se manifestarem sobre a petição de ID 15028384, por meio da qual o autor noticia o não cumprimento da obrigação. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator